Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701495-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA AMORIM NOGUEIRA AGRAVADO: ADRIANA BARROS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA AMORIM NOGUEIRA, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703991-64.2016.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF, que indeferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos salariais da parte agravada. Em síntese, aduz que deve ser bloqueado o percentual de 20% dos rendimentos líquidos da parte agravada. Requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão, e determinar a penhora de 20% do salário da parte executada, ora agravada. Preparo recolhido (ID 49495471). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Com efeito, inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. A princípio, não é possível medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese, o juízo singular indeferiu a penhora em razão da parte executada auferir renda líquida de cerca de R$ 1.600,00 e eventual constrição poderia comprometer sua subsistência e de sua família. Dessa feita, mostra-se necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi indicado de forma concreta. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator